Tribunal: CARF
Processo: 10166.729631/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.729631/2013-06
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.094 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E CIA QUALITA BRASILIA LANCAMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com
a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias
decorrentes do serviço prestado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, em observância ao
disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AFASTADOS.
ENTENDIMENTO JUDICIAL CONSOLIDADO.
É incabível a qualificação da multa de ofício, quando fundamentada na
ilegalidade da transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo
pagamento da comissão do corretor, na compra e venda de imóveis, tendo em
vista decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp
1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Sujeito Passivo principal, e no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial dos Sujeitos Passivos Solidários, e no
mérito, negar-lhes provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729631/2013-06
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que dava provimento..
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelos sujeitos
passivos – principal e solidários.
Na origem, cuidam-se de lançamentos para cobrança das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título ao segurados Contribuintes Individuais (DEBCAD 51.015.969-9) e
daquelas devidas por esses mesmos Contribuintes Individuais (DEBCAD 51.015.970-2),
acrescidos de multa de ofício qualificada.
Foram arrolados como solidários os seguintes sujeitos passivos:
 CIA SÃO PAULO LANÇAMENTOS IMOBILIÁROS LTDA;
 CONBRAL-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA;
 PAULO ROBERTO DE MORAIS MUNIZ; e
 EDUARDO DE OLIVEIRA VILLELA.
Esta mesma ação fiscal resultou na formalização dos processos e DEBCAD a
seguir enumerados, relativos ao mesmo contribuinte, correspondentes aos solidários também
abaixo relacionados:
CONTRIBUINTE
COMPROT
DEBCAD
CONTRIBUIÇÃO
SOLIDÁRIOS
CIAQUALITA
10166.729628/2013-84
51.015.965-6
Cota empresa
Construtora Villela, Cia São Paulo, Conbral-PAR e Eduardo Villela

51.015.966-4
Contribuine Ind.
Construtora Villela, Cia São Paulo, Conbral-PAR e Eduardo Villela
CIAQUALITA
10166.729629/2013-29
51.015.967-2
Cota empresa
Conbral-PAR, Cia São Paulo e Paulo Roberto Morais Muniz

51.015.968-0
Contribuine Ind.
Conbral-PAR, Cia São Paulo e Paulo Roberto Morais Muniz
CIAQUALITA
10166.729631/2013-06
51.015.969-9
Cota empresa
Conbral-PAR, Cia São Paulo e Eduardo Villela e Paulo Roberto

51.015.970-2
Contribuine Ind.
Conbral-PAR, Cia São Paulo e Eduardo Villela e Paulo Roberto
Em cada um dos processos acima analisou-se as transações imobiliárias
envolvendo diferentes empresas para as quais a autuada prestara serviços de intermediação
vinculadas aos respectivos solidários imputados.
Nestes autos, foram essas as vendedoras:
Fl. 3512
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

O relatório fiscal do processo encontra-se às fls. 23/61.
O sujeito passivo CIA SÃO PAULO LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
impugnou o lançamento às fls. 2566/2592.
O sujeito passivo CIAQUALITÁ BRASÍLIA LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA impugnou o lançamento às fls. 2598/2654.
O sujeito passivo CONBRAL-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA impugnou o lançamento às fls. 2659/2736.
O sujeito passivo EDUARDO DE OLIVEIRA VILLELA impugnou o lançamento
às fls. 2742/2819.
O sujeito passivo PEDRO ROBERTO MORAIS MUNIZ impugnou o lançamento
às fls. 2825/2902.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG julgou-o procedente às fls. 2909/2939.
O sujeito passivo PEDRO ROBERTO MORAIS MUNIZ apresentou recurso
voluntário às fls. 2956/2991.
O sujeito passivo CONBRAL-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA apresentou recurso voluntário às fls. 2995/3031.
O sujeito passivo CIA SÃO PAULO LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
apresentou recurso voluntário às fls. 3037/3073.
O sujeito passivo CIAQUALITÁ BRASÍLIA LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA apresentou recurso voluntário às fls. 3080/3104.
O sujeito passivo EDUARDO DE OLIVEIRA VILLELA apresentou recurso
voluntário às fls. 3111/3147.
Apresentados os recursos, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu-
lhes parcial provimento por meio do acórdão 2202-004.078 para reduzir a multa de ofício ao
patamar ordinário de 75%, bem como para excluir as pessoas físicas Pedro Roberto Morais
Muniz e Eduardo de Oliveira Villela do polo passivo da exação – fls. 3152/3187.
Inconformada, a União interpôs recurso especial às fls. 3188/3199 pleiteando
fosse restabelecida a multa de ofício qualificada.
Em 17/10/17 - às fls. 3200/3204 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria “desqualificação da multa de ofício”.
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

Inconformado, o outrora sujeito passivo Eduardo de Oliveira Villela opôs
Embargos de Declaração às fls. 3236/3243 suscitando omissão relativa à jurisprudência do STJ e
contradição no acórdão de recurso voluntário quanto à natureza jurídica do contrato de
corretagem.
Nesse mesmo sentido apresentaram embargos os sujeitos passivos CIAQUALITÁ
(fls. 3269/3276), CIA SÃO PAULO LANÇAMENTOS (fls. 3248/3255) e COMRAL - PAR
(3259/3266), os quais foram, todos, rejeitados pelo presidente substituto da turma embargada às
fls. 3333/3338.

Ainda irresignados, os sujeitos passivos CIA SÃO PAULO LANÇAMENTOS e
CONBRAL-PAR apresentaram recurso especial às fls. 3350/3364, propugnando, ao final, pela
reforma do acórdão de recurso voluntário.
Nessa mesma linha, o sujeito passivo CIAQUALITÁ apresentou seu recurso
especial às fls. 3392/3408, pugnando pela reforma do acórdão recorrido.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso da União.
Em 17/08/18 - às fls. 3456/3464 - foi dado seguimento aos recursos dos sujeitos
passivos nos seguintes termos: seguimento ao recurso do contribuinte para que fosse rediscutida
a matéria “comissão paga pelos adquirente aos corretores de imóveis - fato gerador de
contribuição social” e seguimento parcial quanto aos dos solidários para que fosse rediscutida a
matéria “caracterização de grupo econômico para atribuição de responsabilidade
solidária”. Quanto aos dos solidários, não foi dado seguimento quanto à matéria “comissão paga
pelos adquirente aos corretores de imóveis - fato gerador de contribuição social”.
Cientificada dos REsp dos sujeitos passivos e do despacho que lhes dera parcial
seguimento em 27/4/19 (processo movimentado em 28/3/19 – fl. 2364 do processo principal
10166.729628/2013-84), a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas às fls.
3499/3510 em 11/4/19 (fl. 2377 também do processo principal 10166.729628/2013-84),
propugnando pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 12/10/17
(processo movimentado em 12/6/17 – fl. 2127 do processo principal 10166.729628/2013-84) e
apresentou recurso especial tempestivamente em 3/10/17, consoante se denota de fl. 2140,
também do processo principal 10166.729628/2013-84. Não havendo contrarrazões e preenchido
os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
O Contribuinte apresentou seu recurso especial – tempestivamente - em 9/5/18,
antes mesmo da data de afixação (4/6/18) do edital que intencionava dar-lhe ciência do despacho
que rejeitara seus embargos tempestivos. Não havendo questionamento em contrarrazões e
preenchido os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Os sujeitos passivos solidários Cia São Paulo Lançamentos Imobiliários ltda e
CONBRAL-PAR Empreendimentos e Participações ltda tomaram ciência do despacho que
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

rejeitara seus embargos tempestivos em 23/4/18 (fls. 3344/3345) e apresentaram, tempestiva e
conjuntamente, recurso especial em 8/5/18 (conf. fl. 3349). Não havendo questionamento em
contrarrazões e preenchido os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço
Como já relatado, os recursos tiveram seguimento admitidos nos seguintes
termos:
Recurso da Fazenda Nacional quanto à matéria “desqualificação da multa de
ofício”;
Recurso do contribuinte no que tange à matéria “comissão paga pelos
adquirente aos corretores de imóveis - fato gerador de contribuição social”; e
Recursos dos solidários no tocante à matéria “caracterização de grupo
econômico para atribuição de responsabilidade solidária”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
RELAÇÃO JURÍDICA. CLASSIFICAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS
ESSENCIAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE
VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA
IMOBILIÁRIA.
A determinação da natureza dos atos praticados e dos negócios celebrados, para fins de
incidência da norma tributária, é realizada com base nos elementos essenciais das
relações jurídicas estabelecidas, que se revelam com a identificação dos efetivos direitos
exercidos e obrigações contraídas pelos interessados, independentemente do nome dado
aos instrumentos contratuais formalizados ou dos procedimentos realizados.
O pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não tem o
condão de afastar o fato de que o corretor prestou à imobiliária o serviço de
intermediação junto a terceiros. Comprovando-se a ocorrência de prestação de serviço
deste para com a imobiliária, é esta que deve responder pelas correspondentes
obrigações tributárias.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. ASPECTO SUBJETIVO DO INFRATOR.
AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA.
Diferentemente da multa de oficio de 75%, que é objetiva, a multa qualificada de 150%
necessita da aferição do aspecto subjetivo do infrator, consistente na vontade livre e
consciente, deliberada e premeditada de praticar a conduta da sonegação.
De outro giro, a decisão no julgamento do recurso voluntário se deu no seguinte
sentido:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, dar provimento parcial ao
recurso para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%, assim
como afastar a solidariedade das pessoas físicas, vencidos os Conselheiros Dilson
Jatahy Fonseca Neto (Relator), Martin da Silva Gesto e Junia Roberta Gouveia
Sampaio, que deram provimento integral ao recurso. Foi designado o Conselheiro
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa para redigir o voto vencedor.
Descendo ao lançamento, após diligências e análises empreendidas pelo autuante,
concluiu-se que os corretores imobiliários, pessoas físicas, que atuaram na intermediação
imobiliária prestaram serviços para a autuada. É dizer, no entender do Fisco, o serviço de
corretagem deu-se em favor da autuada e teria sido por ela contratado, e não pelos adquirentes
dos imóveis, como quis fazer crer a recorrente.
Assim sendo, passo à análise dos recursos, a começar pelo do devedor principal,
ocasião em que os detalhes do caso serão abordados com maior profundidade.
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

Recurso do contribuinte devedor principal. Comissão paga pelos adquirente aos corretores
de imóveis - fato gerador de contribuição social.
Do mérito.
Quanto ao mérito, o contribuinte, em seu recurso, embora não conteste os fatos
apurados, diverge quanto à conclusão deles extraída pelo autuante, na medida em que sustenta
não haver prestação de serviços na relação que mantinha com os corretores imobiliários
autônomos, mas sim relação de parceria ou associação, não havendo que se falar, assim sendo,
na ocorrência do fato gerador reclamado pelo Fisco. Para tanto, indicou os acórdãos de no 2803-
003.816 e 2403-002.508 como representativos da controvérsia que pretende ver dirimida por esta
Turma a seu favor.
Trouxe, como razões de defesa, o fato de as comissões serem pagas aos corretores
pelos adquirentes dos imóveis; o decidido pelo STJ no REsp 1.559.511/SP, além do disposto no
artigo 6o da Lei 6.530/78 e no artigo 722 do CC.
Extrai-se, até aqui, que a controvérsia reside, em termos fáticos, quanto à
existência, ou não, de vínculo de prestação de serviços entre a autuada e os corretores autônomos
que promoveram as vendas das unidades imobiliárias.
Impõe-se destacar que não há recurso ou controvérsia em relação à base de
cálculo utilizada pelo Fisco e, assim sendo, este voto, por óbvio, não abordará tal matéria.
Pois bem.
Esta 2a Turma vem entendendo pela possibilidade de se tributar essas comissões
pagas a corretores autônomos em situações, tal como a do caso em tela, em que restar
caracterizada a prestação de serviços por aqueles em benefício dos negócios da autuada.
Em caso bem próximo ao presente, relativo, inclusive, a outros processos do
contribuinte a que se refere o paradigmático 2403-002.508, este colegiado entendeu, por absoluta
maioria de votos, pela ocorrência do fato gerador em relação aos pagamentos dessas comissões
de corretagens quando em benefício dos negócios da imobiliária então autuada. Vejamos a
ementa daquele acórdão:
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA
IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe prestem serviço, sendo
que eventual acerto para a transferência do ônus a terceiro não afeta sua
responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no art. 123 do CTN. Acórdão
9202-006.660, de 28/7/21.
Já no que pertine ao outro acórdão paradigma (2803-003.816), é de se ressaltar
que ele foi reformado por este colegiado em 25/7/19, também por maioria de votos, por ocasião
do acórdão 9202-008.079. Confira-se sua ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS
POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA
COMISSÃO
DIRETAMENTE
PELO
CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de
imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com a
Fl. 3516
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
Voltando ao caso, o colegiado recorrido entendeu, tomando como suas as razões
de decidir do colegiado de primeira instancia, que os elementos dos autos evidenciam que os
corretores efetivamente prestaram serviços à empresa fiscalizada, não importando, para o
deslinde da questão, quem se viu responsável pelo pagamento daquelas comissões. Confira-se o
respectivo fragmento do voto vencedor do recorrido:
Embora a Contribuinte insista nas alegações de que os corretores foram contratados
diretamente, de forma autônoma, pelos adquirentes das unidades imobiliárias, prestando
serviço e sendo remunerados por estes, a análise das provas dos autos leva à conclusão
de que, na realidade, os corretores prestavam serviços à empresa fiscalizada, conforme
bem exposto pela decisão de primeira instância, da qual transcrevo o excerto abaixo,
que tomo também como razões de decidir.
De fato, a transferência do pagamento dessas comissões a cargo do adquirente do
imóvel não se mostra decisivo para que seja afastada a obrigação tributária quando se verifica, in
casu, a existência de prestação de serviço dos corretores à imobiliária autuada. E sobre esse
aspecto, trago à colação excerto do voto vencedor da lavra do Conselheiro Mario Pereira de
Pinho Filho naquele acórdão de no 9202-006.660:
A despeito dos apontamentos trazidos no Relatório Fiscal, não se olvida que o modelo
contratual adotado pela ora recorrente foi considerado válido pela jurisprudência do
STJ, conforme se pode verificar a seguir:
Modernamente, a forma de atuação do corretor de imóveis tem sofrido
modificações nos casos de venda de imóveis na planta, não ficando ele mais
sediado em uma empresa de corretagem, mas, contratado pela incorporadora,
em estandes situados no próprio local da construção do edifício de
apartamentos.
O cenário fático descrito nos processos afetados é uniforme no sentido de que o
consumidor interessado se dirige a um estande de vendas com o objetivo de
comprar uma unidade autônoma de um empreendimento imobiliário.
No estande, o consumidor é atendido por um corretor previamente contratado
pela incorporadora.
Alcançado êxito na intermediação, a incorporadora, ao celebrar o contrato de
promessa de compra e venda, transfere para o promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem diretamente ao corretor, seja
mediante cláusula expressa no instrumento contratual, seja por pactuação
verbal ou mediante a celebração de um contrato autônomo entre o consumidor e
o corretor.
(...)
Esse quadro fático sintetiza a prática usual do mercado brasileiro da utilização
da corretagem em benefício do vendedor, pois toda a atividade desenvolvida,
desde a divulgação até a contratação, tem por objetivo angariar clientes para a
incorporadora (promitente-vendedora).
(REsp no 1.599.511/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino)
No julgamento desse REsp, realizado em 24/8/2016, restou assentada a seguinte tese
(Tema no 938) em sede de recurso repetitivo (art. 1.040 do CPC):
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda
de unidade imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem.
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

Todavia, o fato de a transferência do pagamento ao adquirente do imóvel ser
considerada legítimo não tem o condão de afastar as obrigações tributárias, caso se
entenda na espécie que houve prestação de serviços dos corretores à Recorrente, isso
porque diante da dicção do art. 123 do CTN a responsabilidade tributária não pode ser
transferida por convenções particulares, como se vê:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Vale frisar que a circunstância da atribuição do pagamento da comissão ao corretor ter
sido repassada ao adquirente do imóvel não desnatura a prestação remunerada de
serviços, que é o fato gerador das contribuições lançadas, cabendo-nos em relação a tal
fato debruçarmo-nos sobre a configuração operacional adotada nos negócios sobre os
quais recaiu a apuração fiscal.
Posto o entendimento acima, passo à análise das constatações promovidas pelo
Fisco, aproveitadas e encampadas pela decisão recorrida, com vistas a verificar se elas são
suficientes a demonstrar a prestação – pelos corretores - de serviços remunerados à empresa
autuada, à luz do que dispõem os artigos 12, V, “g” e 22, III, ambos da Lei 8.212/91.
De início, constatou o autuante que objeto social que constara no instrumento
constitutivo do contribuinte seria a “compra a venda de imóveis, atividade imobiliária por conta
de terceiros, aluguel de imóveis, corretagem e avaliação de imóveis”. Asseverou ainda que a
atividade econômica predominante, declarada em GFIP, seria a “intermediação imobiliária”
Ainda constatou que no período autuado o contribuinte teria prestado serviços de
intermediação imobiliária em 1.311 transações/negócios, conforme havia declarado em sua
DIMOB.
Informou que o acordo intitulado “Instrumento Particular de Prestação de
Serviços Técnicos Imobiliários” (fls. 333/342), obtido mediante circularização, faria prova da
atividade desempenhada pelo contribuinte, que teria sido contratado pela incorporadora
CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA sob as seguintes principais normas
contratuais:

Fl. 3518
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

Veja-se com isso, que para o desempenho da atividade de intermediação
imobiliária, deveria o contribuinte controlar, treinar e motivar corretores, empregados ou
autônomos, tal como estabeleceria o instrumento contratual com excerto acima colacionado.
De fato, as obrigações da autuada, destacadas pelo Fisco do citado contrato,
evidenciam que caberia a ela a manutenção de um vigoroso departamento de vendas com
corretores treinados, motivados e sob a sua orientação. Todavia, suas GFIP não continham
profissionais declarados com essas característica.
Note-se das constatações acima, lastreadas em documentos carreados aos autos,
que elas, por si só, evidenciam a atividade de intermediação imobiliária praticada pela autuada.
Nesse contexto, no intuito de identificar os agentes promotores daquelas
intermediações (corretores) e as respectivas comissões a eles pagas (remuneração), o autuante
buscou obter tais informações junto às incorporadoras e aos adquirentes das unidades
imobiliárias.
Antes porém, intimou o autuado a prestar uma série de informações e a apresentar
vários documentos, todos do interesse da investigação, tais como:
 Relação de todos os empreendimentos em que o contribuinte tenha atuado ...
na comercialização de (móveis ... contendo ... J) nome e número do CPF e
registro no CRECI do corretor de imóvel responsável pela venda; k) nome e
número do CPF e registro no CRECI do respectivo supervisor de vendas; I)
valor da comissão paga ao corretor de imóvel; m) valor da comissão paga ao
supervisor e gerente de vendas;
 Contratos
de
prestação
de
serviços
firmados
com
a(s)
construtoras/incorporadoras para o planejamento e venda de unidades
imobiliárias no período de apuração;
 Contratos de prestação de serviços de intermediação imobiliária (corretagem)
firmados com os corretores de imóveis, pessoas físicas, para intermediação da
venda de unidades vinculadas aos empreendimentos imobiliários contratados
Fl. 3519
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

pela empresa, no período de apuração, conforme determina a Lei no 6.530, de
12/05/1978, e respectivo regulamento (Dec n° 81.871, de 29/06/1978);
 Todas as tabelas de Vendas utilizadas para comercialização das unidades
imobiliárias comercializadas no período de apuração, especificando as
unidades imobiliárias, o valor de venda e a data de vigência;
 Descrever a natureza das despesas contabilizadas na Conta 410101003 -
COMISSÕES DE CORRETAGEM discriminadas no ANEXO II;
 Relacionar as despesas contabilizadas na conta 410101003 - COMISSÕES DE
CORRETAGEM discriminadas no ANEXO II com as intermediações
imobiliárias informadas na DlMOB;
 Contratos para os serviços de intermediação imobiliária firmados com os
proprietários/incorporadoras, pessoas físicas e pessoas jurídicas, relativos aos
empreendimentos imobiliários (imóveis prontos e/ou frações ideais
incorporação), no período de apuração, conforme determina a Lei no 6.530, de
12/05/1978, e respectivo regulamento (Decreto no 81.871, de 29/6/78);
 Contratos de prestação de serviços de corretagem firmados com corretores de
imóveis, pessoas físicas e pessoas jurídicas, para intermediação da venda de
unidades vinculadas aos empreendimentos imobiliários (imóveis prontos e/ou
frações ideais incorporação) contratados pela empresa, no período de
apuração, conforme determina a Lei no 6.530, de 12/05/1978, e respectivo
regulamento (Decreto no 81.871, de 29/06/1978);
 Apresentar os formulários PROPOSTA DE COMPRA COM RECIBO DE
SINAL e DECLARAÇÃO - RECIBO relativos a todas transações imobiliárias
informadas na DIMOB;
 Identificar as transações imobiliárias informadas na DIMOB executadas em
parceria com outras empresas IMOBILIÁRIAS (Pessoa Jurídica);
 Considerando que diligencias efetuadas junto a adquirentes (informados nas
DIMOB ano base 2009 e 2010) demonstraram a participação de corretores de
imóveis em recibos, contratos, documentos e papéis de trabalho da
CIAQUAL1TA BRASÍLIA, o contribuinte deverá discriminar na relação das
transações imobiliárias constantes da DIMOB as seguintes informações:
a) nome e número do CPF e registro no CRECl do corretor de imóvel
responsável pela venda;
b) nome e número do CPF e registro no CRECI dos respectivos
coordenadores/supervisores de vendas (se for o caso);
c) valor da comissão paga ao corretor de imóvel;
d) valor da comissão paga aos respectivos coordenadores/supervisores de
vendas (se for o caso);
e) Natureza da relação de trabalho dos corretores de imóveis e seus respectivos
coordenadores/supervisores (por exemplo-, empregado, prestador de serviços
autônomo, parceria - caso que deverá apresentar os contratos);
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

 Apresentar os seguintes formulários relativos a todas transações imobiliárias
informadas na DIMOB:
-
PROPOSTA DE COMPRA COM RECIBO DE SINAL;
-
DECLARAÇÃO;
-
RECIBO INSTRUMENTO PARTICULAR OE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEL E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA.
Obs.: Os referidos formulários são papéis de trabalho utilizados pela empresa
nas transações imobiliárias e são importantes para identificação da comissão
imobiliária e do corretor de imóveis.
Os esclarecimentos prestados pelo fiscalizado, em resposta aos questionamentos
acima e compilados pelo autuante, dão conta das seguintes alegações por ele sustentadas:
Que as vendas foram realizadas diretamente pelos corretores autônomos aos
adquirentes das unidades imobiliárias, sem qualquer ingerência da empresa ora
fiscalizada;
Que os pagamentos das comissões imobiliárias foram realizados diretamente
pelos adquirentes aos corretores autônomos, sem qualquer ingerência da empresa
ora fiscalizada; e
Que a CIAQUALITÁ não controlou a atividade dos corretores de imóveis;
Que a CIAQUALITA presta serviços de serviços de assessoria imobiliária, tais
como treinamento de imobiliárias, explicação de produtos,
tour em
empreendimentos anteriores, qualificação e capacitação de pessoal, administração
de contratos, esclarecimentos de dúvidas contratuais. Em outras palavras
AFIRMA QUE NÃO PROMOVE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA;
Que não localizou os formulários e documentos, inclusive aqueles com seu
timbre, utilizados nas intermediações imobiliárias;
Que não realizou transações imobiliárias com outras pessoas jurídicas; e,
Que os lançamentos contábeis na conta 410101003 - COMISSÕES DE
CORRETAGEM não se referem aos serviços de corretagem/intermediação
imobiliárias.
Na sequência, como dito ao norte, o autuante circularizou alguns dos adquirentes
das unidades imobiliárias vendidas e as principais empresas incorporadoras/vendedoras desses
imóveis intermediados pela autuada, que, neste caso, teriam sido as vendedoras abaixo
enumeradas:
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

Os questionamentos foram os seguintes:
 Relação datada e assinada, contendo as informações cadastrais dos co-
responsáveis, presidentes, diretores e funcionários que detêm/detiveram
poderes de gestão, bem como o(s) contador(es) responsáveis peia escrita)
contábil, todos com atuação e gestão no período de Janeiro de 2009 a agosto
de 2013, especificando: (Nome completo; CPF, RG com órgão emissor e data
de emissão (Cl) e inscrição no CRC (guando for o caso); MT ou PIS/PASEP;
Endereço residencial atualizado com CEP; Cargo ocupado e datas de inicio e
fim (quando for o caso) de gestão;
 Contrato Social;
 Para cada uma das transações imobiliárias discriminadas na planilha anexa ao
presente termo, informar;
a) O nome e o número no cadastro de contribuintes (CNP) ou CPF) de quem
contratou o corretor de imóveis;
b) o nome, CPF. NI17P.S/PASEP do corretor de imóveis e das demais pessoas
(coordenador ou supervisor de equipe, coordenador de produto e outros se
houver) relacionados á prestação de serviços de intermediação imobiliária;
c) a natureza jurídica da relação entre o corretor de imóveis e a pessoa que o
contratou para a transação imobiliária (empregado, autônomo, outro -
especificar);
d) o valor da remuneração do corretor de imóveis, discriminando todas as
parcelas denominadas (Se houverem); e
e) o valor da taxa de contrato (se houver).
 Contrato(s) ou documento(s) equivalentes(s) (previsto na Lei 6.530 de
12/05/1978, e no Dec 81.871, de 29/06/1978) firmado(s) com o(s) corretores)
de Imóvel(is), pessoa(s) física(s), ou com empresa(s) imobiliária(s), pessoa(s)
jurídica(s), para a intermediação das vendas das unidades relacionadas na
planolha anexa ao presente lermo.
Dentre
os
esclarecimentos
prestados
pelas
incorporadoras/construtoras,
destacaram-se as afirmações de i) que a Cia Qualitá teria sido contratada apenas como
coordenadora de vendas, tendo sido a corretagem contratada e paga pelo cliente ao seu corretor e
Fl. 3522
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

ii) que, à exceção dos recibos passados por esses corretores a seus clientes, as diligenciadas não
dispunham das informações sobre aqueles (corretores) e as suas remunerações.
Na mesma oportunidade, a Fiscalização ainda intimou, por amostragem, 10 (dez)
adquirentes de unidades imobiliárias, encaminhando-lhes os seguintes questionamentos:
a) Informar se o corretor, pessoa física, que atendeu o adquirente na intermediação
imobiliária, foi contratado pelo adquirente ou prestava serviços ao dono do imóvel
e/ou à empresa imobiliária;
b) O corretor, responsável pela intermediação imobiliária, identificou-se como
representante de que empresa ou pessoa?
c) O corretor, por ocasião da venda do imóvel, usava identificação (uniforme,
crachá, cartão de visitas etc) que o vinculava a alguma empresa? Identifique.
d) O corretor estava à disposição dos interessados no stand de vendas?
e) O stand de vendas continha marcas comerciais de que empresa?
Nenhum dos intimados informou que contratara o corretor que lhe atendeu.
Consignou ainda o autuante que além das declarações e dos documentos da
transação imobiliária, teriam sido apresentados alguns contratos cujo origem teria a pretensão de
estabelecer uma relação entre o pagamento da comissão dos corretores de imóveis aos
adquirentes das unidades imobiliárias.
Todavia, a sequência dos fatos que constaram das declarações dos adquirentes
demonstraria que os corretores prestaram o serviços primeiro e, depois, para efetivar o negócio
aparente, entabularam um contrato contendo cláusulas sobre o pagamento da corretagem.
Assim, lastreado em documentos e nas declarações, o autuante exemplificou o
modus operandi por meio dos dois casos a seguir:
CASO Tédson Paixão Quieroz:
- O contribuinte, conforme declarou, foi atendido no stand de vendas pelo corretor de
imóveis da CIAQUALITÁ que intermediou um imóvel no empreendimento.
- Os cheques para o sinal, foram fracionados para serem entregues aos protagonistas da
intermediação (o corretor, o supervisor e a imobiliária), para evitar a compensação e
transferência de recursos (o que dificulta o rastreamento).
- Para o imóvel no valor de R$335.000.00 a taxa de corretagem cobrada foi de 5% assim
distribuídos:
Cheque 000134 ..........R$ 9.212.50
Cheque 000135...........B$ 3.768.75
Cheque 000136 ..........R$ 3.768,75
TOTAL...........R$ l6.750,00
CASO Marcelo Elie Bessa:
- Da mesma forma, o corretor de imóveis não foi contratado previamente pelo
adquirente para prestar os serviços, estava à disposição da CIAQUALITÀ para
promover o encontro do cliente com o produto que ele está representando.
- Os termos do contrato foram estabelecidos depois da prestação dos serviços, depois
dos cheques emitidos para o sinal do negócio. O termos do referido contrato foram
redigidos unilateralmente tão somente para criar uma relação jurídica entre o adquirente
Fl. 3523
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

e o corretor, que não existiu, como se a empresa CIAQUALITA e os seus corretores
NÃO TRABALHASSEM para a 1NCORPORADORA/CONSTRUTORA.
- Destaco que o recibo emitido dispõe: "...entregue(s) nesta data a CIAQUALITA
BRASILIA
LANÇAMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
na
condição
de
IMOBILIÁRIA de vendas do empreendimento”.
Veja-se, com isso, que há elementos suficientes a demonstrar o modus operandi
relativo ao modelo de negócio adotado, que sequer de longe revelaria a existência de relação
autônoma, é dizer, entre os adquirentes dos imóveis e os corretores envolvidos. Registre, de
plano, que todos os adquirentes inquiridos teriam afirmado não terem contratado corretor para a
transação imobiliária em questão. Para o cumprimento do objeto do contrato acima mencionado,
qual seja, a coordenação e intermediação imobiliária, a autuada deveria se sujeitar a várias
obrigações lá estabelecidas: Era quem recebia e controlava a liquidação dos cheques das
comissões de corretagens, não os registrando em sua contabilidade, mas integrando-os ao valor
das transações/negócios declarados em sua DIMOB; recrutava, selecionava e treinava corretores
às suas expensas, estimulando-os e mantendo-os informados sobre as alterações de preços e
formas de pagamento que viessem a ocorrer; mantinha STAND de vendas profissionais e se
responsabilizava por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais de todos os
membros de sua equipe de venda.
Abre-se aqui um parênteses para registar que o autuante levou para a base de
cálculo do lançamentos apenas os valores relativos às atividades de intermediação imobiliária,
deixando de fora, aqueles relacionados às atividades de coordenação, quando envolveram
outras imobiliárias. Confira-se do fragmento a seguir:
As diligências junto às incorporadoras e aos adquirentes indicaram a prestação de
serviços de corretores de imóveis, Pessoas Físicas e outras Imobiliárias, Pessoas
Jurídicas. Se houve a participação de Imobiliárias, nestes casos, a CIAQUALITÁ
atuaria apenas como coordenadora da operação, não lhe cabendo a relação direta com o
corretor de imóveis.
[...]
Apesar da CIAQUALITÁ não discriminar e documentar a participação das outras
imobiliárias nas transações, acolhemos as declarações (DIMOB) das outras imobiliárias
como prova da sua responsabilidade sobre os fatos geradores incidentes sobre as
respectivas vendas. Por isto as vendas relacionadas com as outras imobiliárias não
foram computadas para apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária
apurada no presente procedimento fiscal.
Nesse contexto, ainda chamo à atenção para as constatações destacadas pelo
julgador de primeira instância que reforçam a percepção deste relator quanto à efetiva relação de
prestação de serviços existente entre a autuada e os corretores pessoas físicas. Confira-se:
Constata-se que a fiscalização concluiu, após apreciar todos esses elementos, que o
contribuinte, com a participação de sócios e integrantes de grupo econômico do
integrado pelo contribuinte, promoveu à formalização da contratação e do pagamento de
corretores de imóvel, pessoa física (contribuintes individuais), como se tivesse sido
efetuada, previamente ao negócio e de forma direta pelo adquirente, sem sê-lo, com o
propósito de desonerar-se, ilicitamente, da contribuição previdenciária devida. Por sua
vez, as pessoas jurídicas incorporadoras, quando optantes pelo lucro presumido,
acabaram por obter vantagem tributária com esse procedimento, porque ao não
reconhecerem o valor total do imóvel na operação de compra e venda, formalizaram um
faturamento menor do que o real.
Os impugnantes, a seu turno, afirmam, essencialmente, que o procedimento descrito
pela fiscalização é fruto de ilações que distorcem a realidade e que não houve
contratação de corretores pela autuada, mas que esses teriam sido contratados
Fl. 3524
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

diretamente, de forma autônoma, pelos adquirentes das unidades imobiliárias. Alegam,
ainda, que inexistiria a adoção de um procedimento capaz de denotar ato fraudulento
praticado contra o Erário Público. Contudo, suas alegações nesse sentido não podem
prosperar pelas razões que seguem.
Os elementos trazidos aos autos, não infirmados pelos impugnantes, corroboram as
conclusões fiscais e demonstram que os fatos narrados e identificados pela fiscalização
não estão amparados em presunções, mas em documentos com força probatória que não
foi desconstituída pelo autuado e pelos demais sujeitos passivos solidários com se verá.
Verifica-se que a fiscalização apresenta, a título de exemplo (fls. 30/32), algumas
constatações relativas ao procedimento adotado pelo contribuinte, identificadas com
base na documentação apresentada pelas incorporadoras (documentação, cujo conteúdo
não foi desmentido pelos impugnantes por meio dos elementos apresentados por ocasião
de sua defesa).
Relativamente à incorporadora SPE Alphaville Brasília, constatou-se, conforme “Pré-
contrato de compra e venda” estabelecido entre ela e o adquirente Sr. Ricardo Loureiro
Cavalcanti Sobrinho: (a) que tal documento é um formulário e nessa condição é
impossível a participação do adquirente na sua elaboração e, (b) que o adquirente teve
emitido em seu favor recibo de pagamentos que teria efetuado em favor da corretora
“Fabiana” e da coordenadora da transação nos valores respectivos de R$ 7.760,00 e de
R$ 1.940,02, mas os cheques emitidos para a realização de tais pagamentos são
nominais à autuada. Essas informações são amparadas pelos documentos juntados às fls.
542/546 e não foram desmentidas pelos impugnantes.
Esse fato corrobora a conclusão fiscal de que o valor do imóvel informado no contrato e
declarado na DIMOB da incorporadora é igual ao valor pago pelo adquirente pela
aquisição do imóvel descontado do valor das comissões que seriam devidas a título de
intermediação da venda. Também restou corroborada, a constatação fiscal de que os
valores relativos aos serviços de corretagem do negócio imobiliário são
entregues/destinados à autuada que formaliza a transação imobiliária separando
importâncias para remunerar seus serviços e para custear a remuneração de seus
corretores.
Observa-se, ainda, que a fiscalização reproduz, a título de exemplo, no corpo do
relatório fiscal, trechos de declarações e documentos apresentados pelos adquirentes das
unidades imobiliárias (juntados aos autos), cujo conteúdo não foi desmentido por
elementos apresentados pelos impugnantes, conforme segue.
Um dos adquirentes, o Sr. Tédson Paixão Queiroz declarou ter sido atendido no stand
de vendas pelo corretor do contribuinte. Verifica-se que, em seu favor foi emitido um
recibo em 31/5/2010 (data de assinatura do contrato de compra e venda), pela autuada,
no qual consta que, por ele foi efetuado um pagamento no montante de R$ 160.000,00,
contém, ainda nesse recibo, a informação de que o contribuinte recebeu cinco cheques
desse senhor, um no valor de R$ 100.000,00 (para apresentação em 1/5/2010) e os
demais para apresentação em 1/6/2010, nos seguintes valores: R$ 43.250,00, R$
9.212,50, R$ 3.768,75 e R$ 3.768,75.
Por sua vez, no contrato de compra e venda formalizado entre esse adquirente e terceiro,
que foi assinado na data do pagamento, consta à cláusula 3a, que o comprador deve
pagar ao intermediador imobiliário, a título de honorários pelos serviços de corretagem,
o valor de R$ 16.750,00, correspondente a 5% do valor total da transação no momento
da assinatura do termo contratual. Tal importância corresponde à soma de parte dos
cheques emitidos pelo adquirente: cheque no 000134 de R$ 9.212,50, cheque no 000135,
de R$ 3.768,75, e cheque no 000136 de R$ 3.768,75.
A fiscalização também descreve no relatório fiscal procedimento idêntico adotado em
relação à adquirente Sra. Anazélia Maroni Caldas.
Essas informações são corroboradas pelos documentos juntados às fls. 311/418.
Constata-se, com base nos documentos de fls. 301/310 (instrumentos particulares de
prestação de serviços técnicos) que a autuada foi contratada para prestar “[...] serviços
Fl. 3525
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

técnicos imobiliários na comercialização de empreendimento imobiliário [...]”. Observa-
se que no item C.1, de um dos instrumentos, consta que a prestação de serviços é a
prestação de serviços de coordenação e intermediação imobiliária. Por sua vez o item
C.2 discrimina os serviços contratados, quais sejam, a supervisão total das vendas
imobiliárias contratadas pela contratante (Construtora Villela) e a “[...] realização de
vendas através de equipe própria”. Verifica-se que consta ainda nesse instrumento
contratual que a remuneração dos serviços se dará por unidade vendida, pelos serviços
contratados, e “[...] consistirá, exclusivamente, em perceber diretamente dos adquirentes
de unidades, comissão sobre o valor de tabela à vista desde que os respectivos
compromissos de venda e compra esteja assinados pelos adquirentes [...]”(grifo nosso).
Percebe-se, ainda, que num dos instrumentos contratuais consta expressamente, na
Cláusula primeira, parágrafo segundo, que “[...] deverá a contratada, aceitar e estimular
o maior número possível de corretores autônomos e de empresas corretoras [...]” e que a
contratante (construtora/incorporadora) pode exigir que a contratada deixe de utilizar
qualquer membro de sua equipe e que aceite, inclua ou exclua quaisquer outros
corretores autônomos para atuar nas vendas. No parágrafo terceiro dessa mesma
cláusula, consta que “compete à contratada proceder aos acertos com os membros de
sua equipe de vendas, responsabilizando-se com exclusividade, por todos os atos ou
omissões que praticarem”.
Consta, ainda, no mesmo instrumento contratual como segue: (1) na Cláusula terceira –
“[...] as comissões incidirão exclusivamente sobre o preço contratual a vista de cada
unidade efetivamente comercializado [...]”, (2) na Cláusula quarta – pagamento: (a)
“[...] a comissão devida à contratada será paga diretamente pelos adquirentes de
unidades, tanto na parte que lhe couber, como na parte correspondente aos prestadores
de serviços autônomos ou empresas credenciadas, através de cheques emitidos em seu
nome e em nome dos prestadores de serviços autônomos ou empresas credenciadas”, (b)
o contribuinte, “[...] a cada venda, segregará, de cada sinal dado, os valores das
comissões [...]” e manterá em seus escritórios, sob sua exclusiva responsabilidade e
controle, respondendo por eventuais depósitos indevidos, os cheques correspondentes à
comissão contratada, incluindo a dos prestadores de serviços autônomos ou empresas
credenciadas e os liberará para pagamento a todos os participantes da transação, após a
regular aceitação da venda por parte da contratante, (c) o contribuinte é o responsável
pelo recolhimento das contribuições, pelo fornecimento dos documentos fiscais aos
adquirentes e, pelo controle dos prestadores de serviços autônomos ou empresas
credenciadas para que, também, forneçam aos adquirentes de unidades os competentes
documentos fiscais. (grifo nosso)
Constata-se, com base na Cláusula quinta (fls. 315/319), que os corretores pessoas
físicas que atuaram nas vendas estavam, de fato, a serviço do contribuinte e não dos
adquirentes como formalizado após a realização das operações imobiliárias, pois o ele
foi contratado para disponibilizá-los, treiná-los e para coordenar sua atuação na
comercialização de imóveis do da incorporadora/construtora.
A análise de todos esses documentos reforça as conclusões fiscais, no sentido de que:
(a) não houve contratação prévia do corretor, mas que o adquirente realizou o negócio
com representante do contribuinte no stand de vendas, (b) os contratos, inclusive o de
intermediação imobiliária, somente foram preenchidos depois que a transação
imobiliária foi acertada e depois de efetuada a emissão dos cheques para compra no
imóvel, (c) os termos do contrato foram redigidos unilateralmente apenas com a
finalidade de formalizar um negócio jurídico entre o adquirente e o corretor que não
ocorreu, e (d) os cheques emitidos pelo adquirente a título de sinal foram fracionados
para serem entregues ao corretor (e/ou ao supervisor) e à imobiliária (autuado),
protagonistas da intermediação.
Especificamente, em relação aos instrumentos contratuais de fls. 301/310, as normas
contratuais que deles emergem demonstram, dentre outros fatos, que: a contratação do
corretor não se deu pelos adquirentes das unidades imobiliárias, que o autuado, ao
contrário do que alega também se obrigou a prestar serviços de intermediação
imobiliária, inclusive com equipe própria (apesar de não ter nenhum segurado declarado
Fl. 3526
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

na GFIP que tenha essa ocupação), que o controle da atuação e da remuneração dos
corretores autônomos, pessoas físicas, era realizado pelo autuado.
Conclui-se que a prática descrita pela fiscalização como a adotada pelo contribuinte
com a participação das incorporadoras/construtoras (que formalizaram a sua contratação
para intermediar as vendas de unidades imobiliárias), fica evidente pela apreciação do
conteúdo dos instrumentos contratuais de prestação de serviços firmados pelo
contribuinte.
Além disso, constata-se, pela leitura da impugnação apresentada pelo autuado
(especificamente, nos tópicos “IV.2.2. Dos dados colhidos junto às pessoas jurídicas
incorporadoras” e “IV.2.4. Das informações contidas na DIMOB da Impugnante”) que
ele admite: ter recebido valores pagos (pelos adquirentes) que representavam sua receita
referente aos serviços de gestão da etapa de comercialização dos imóveis, ter recebido
valores (cheques) pagos, também pelos adquirentes, para serem repassados aos
corretores pessoas físicas, e que esses valores transitaram pelos seus controles contábeis
e financeiros.
Ora, se, de fato, os corretores pessoas físicas tivessem sido contratados pelos
adquirentes, como alegam os impugnantes, pergunta-se, qual a necessidade para as
incorporadoras/construtoras e para o autuado: (a) de reter valores dos corretores
contratados pelas pessoas físicas (cheques emitidos pelos adquirentes por ocasião da
celebração do contrato de compra e venda do imóvel), (b) de controlar a entrega dessa
importância (cheques), (c) de manter controles contábeis e financeiros acerca dos
pagamentos de corretores, (d) e de elaborar relatórios com informações acerca de
comissões pagas e devidas.
Os procedimentos adotados pelo autuado (conforme admitido em sua impugnação) são
incompatíveis com a existência de uma relação contratual autônoma entre o adquirente e
os corretores da qual nem o autuado e seus contratantes (incorporadoras/construtoras)
fariam parte, como querem fazer crer.
A existência de um controle de pagamentos de corretores pessoas físicas, por parte do
autuado (Ciaqualitá), que também interessava à gestão das incorporadoras/construtoras,
denota que a prestação de serviços não se dava em favor do adquirente (ainda que ele
dela tirasse alguma vantagem, além daquela que naturalmente decorre da realização do
negócio jurídico - aquisição de direitos sobre o imóvel - o que também não restou
demonstrado nos autos), mas em favor do contribuinte.
Tal controle evidencia, também, a existência de um procedimento arquitetado e adotado,
de comum acordo pelas pessoas jurídicas envolvidas na formalização da transação
imobiliária, já que o contribuinte deveria prestar contas às incorporadoras (contratantes)
relativamente aos corretores e as respectivas remunerações.
A alegação do autuado de que a maior parte da etapa preliminar de vendas se dá
informalmente entre o corretor e o adquirente, não havendo contrato celebrado antes de
qualquer decisão de aquisição do imóvel, sendo corriqueiro que essas relações sejam
formalizadas a partir do momento em que o negócio é “fechado”, por ocasião da
formação da promessa de compra e venda, antecedente à escritura, não tem o condão de
explicar por que razões, os adquirentes, conforme informações prestadas, declararam:
(a) não ter contratado corretores, (b) tê-los conhecido no stand de vendas e (c) que os
corretores se apresentavam como representantes do autuado ou de suas contratantes.
Tal argumento, também, não explica porque motivo (s) o autuado controlava os
pagamentos (inclusive recebendo diretamente os valores dos adquirentes) que seriam
devidos (como alega) por terceira pessoa (adquirente) a corretores por força de uma
relação jurídica que ele não integraria. Essa explicação também não esclarece porque
motivos deveria treiná-los, orientá-los e coordenar sua atuação em favor das
incorporadoras conforme se viu.
Fl. 3527
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

Quanto à alegação de que haveria uma relação de parceria e associação entre ela,
autuada, e os corretores, forte na Lei 6.530/78, cumpre destacar que não se logrou identificar
sequer a existência do contrato de associação específico a que alude o § 2o de seu artigo 6o.
Ademais, cumpre ressaltar que os §§ 2o ao 4o do artigo acima tem redação dada
pela Lei 13.094/15, com vigência posterior aos fatos geradores aqui tratados, o que faz com que,
forte no artigo 144 do CTN, não devam ser aplicados à espécie.
No mais, note-se que o inciso III do artigo 20 da lei supra mencionada veda ao
corretor anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de
documento escrito.
Nesse sentido, como bem observou o colegiado de primeira instância,
“considerando-se que muitos adquirentes informaram ter tido contato com os corretores nos
stands de vendas dos empreendimentos, a existência da vedação, a que se refere a legislação
citada, denota que eles deveriam estar amparados por autorização do atuado para anunciar
publicamente proposta de transação das unidades imobiliárias. Esse fato, combinado com a
informação fiscal, não rebatida pelos impugnantes, de que, com base nos documentos relativos
às transações efetuadas não há sequer indícios de contratação desses corretores para adquirir
empreendimentos além daqueles cuja intermediação de vendas é administrada pelo autuado
mais uma vez reforçam a conclusão fiscal.”.
Resta claro, como abordado acima, à exaustão, inexistir a propalada relação de
parceria, mas sim efetiva prestação de serviço dos corretores à Imobiliária, já que imprescindível
à consecução do objeto contratual que entabulara.
Ainda em reforço, vale destacar a observação promovida pela redatora designada
no acórdão 9202-008.079, Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, nos termos a seguir:
Importante acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar no sentido
de que era devida a contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelas
seguradoras aos corretores de seguros, assim entendeu:
E, no caso em análise, há sim prestação de serviços do corretor às seguradoras.
Explico. Na corretagem de seguros, a função do corretor é a de intermediar o contrato
entre o segurado e a seguradora, contribuindo para a obtenção do resultado econômico
pretendido pela empresa, ainda que o profissional não esteja vinculado laboralmente a
ela. (...).
Repita-se: o caso é de intermediação entre as partes envolvidas, ou seja, o fato de o
corretor prestar serviço também ao segurado não leva à conclusão de que não tenha
prestado serviço à seguradora. Tanto é assim que, justamente em virtude dessa
intermediação, a pessoa jurídica remunera o corretor mediante o pagamento de uma
comissão, arbitrada com base em percentagem do contrato celebrado. (REsp
519.260/RJ, Relator
Ministro Herman Benjamin, DJU de 02.02.2009).
Nesse sentido, foi editado o Enunciado de Súmula n.o 458 abaixo transcrito:
Súmula 458: A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor
de seguros.
Nota-se, dessa forma, que o posicionamento adotado no STJ foi no sentido da
incidência das contribuições previdenciárias, em caso análogo, o que corrobora o
entendimento de que a remuneração percebida pelo corretor pela venda de imóveis
refere-se à prestação de serviço para a recorrente, hipótese de incidência prevista no art.
22, III, da Lei 8.212/91, bem como do imperioso cumprimento da obrigações acessórias
relativas a tal obrigação.
Fl. 3528
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

Por fim, quanto às razões voltadas ao disposto no artigo 722 do Código Civil1, no
sentido de que os contratos de corretagem não configurariam prestação de serviços, melhor sorte
não assiste ao recorrente.
Vejamos. Estabelece o art. 11 da Lei no 8.212/91 que a seguridade social é
financiada, dentre outras fontes, por contribuições sociais das empresas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, bem como dos trabalhadores,
incidentes sobre o seu salário de contribuição.
De sua vez, no inciso V do art. 12 é assinalado ser segurado obrigatório, como
contribuinte individual:
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
Perceba-se que a legislação previdenciária não estabelece a necessidade de que
haja um contrato de prestação de serviços formalizado e restrito aos termos do art. 593 a 609 do
Código Civil para fins de incidência das contribuições.
Sobre a importância, vale dizer, a pouca importância da celebração de um contrato
de prestação de serviços para fins previdenciários, trago à colação excerto do voto condutor do
acórdão 2202-004.574, da lavra do então Conselheiro Ronnie Soares Anderson. Confira-se:
Ao contrário, os princípios constitucionais da solidariedade e da equidade na
participação do custeio atraem, inafastavelmente, a conclusão de que a prestação de
serviços referenciada na norma previdenciária não se limita àquele estrito conceito
tipificado no diploma civilista, mas tem seu alcance amplificado tal como acontece nas
relações de consumo, vide o art. 3a, § 2o do Código de Defesa do Consumidor: § 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
Então, ainda que o art. 722 do Código Civil tenha distinguido o conceito de corretagem
da simples prestação de serviços, objetivando denotar as especificidades desses
contratos, para fins previdenciários deve ser observado o sentido largo da expressão
'prestação de serviços'.
Veja-se que o exercício da profissão de corretor de imóveis tem sua regulamentação
específica na Lei no 6.530/78, que prescreve no caput do seu art. 3o: Art 3o Compete ao
Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de
imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária.
(...)
Inegável que a atividade do corretor de imóveis se exprime, em sua própria definição,
na realização de uma prestação de serviços, qual seja, exercer a intermediação de
operações imobiliárias, a aproximação das partes envolvidas na compra e venda de
imóveis.
E a qualidade de ser um contrato do tipo aleatório, no qual a remuneração percebida está
vinculada a obtenção de um resultado útil, não desfigura o caráter de contraprestação de
serviços da comissão paga pelo contratante/tomador ao corretor de imóveis.

1 Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de
serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme
as instruções recebidas.
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

Com efeito, quanto a esta matéria, não vislumbro reparos a serem promovidos na
decisão recorrida, razão pela qual nego provimento ao recurso da contribuinte.
Recurso dos solidários. Caracterização de grupo econômico para atribuição de
responsabilidade solidária.
Do mérito.
Nesse ponto, sustentam as recorrentes que para fosse configurado grupo
econômico, não bastaria a mera participação societária, mas sim que houvesse a flagrante
influência no processo decisório e estratégico de uma empresa sobre outra.
Aduziu ainda, que na hipótese em análise, a autoridade lançadora teria se limitado
a afirmar a existência de grupo econômico caracterizado pelo controle, o que não seria suficiente
para atribuir a responsabilidade solidária pretendida. Prosseguiu defendendo que, para que
restasse configurada a existência de grupo econômico, seria necessário que a autoridade
lançadora tivesse demonstrado que as empresas se confundem em questões administrativas,
contábeis, operacionais e recursos humanos, além de estarem submetidas a um mesmo comando,
o que não teria restado comprovado.
Em suma, sustentam as recorrentes que não basta haver o controle/participação
societária dentre as empresas do grupo, far-se-ia necessário demonstrar, no caso concreto, a
efetiva influência desse controle/participação nas tomadas de decisões que impusessem, no
grupo, confusão em questões administrativas, contábeis, operacionais e recursos humanos.
Para tanto, indicou os acórdãos de no 2402-002.819 e 2201.004.388 como
representativos de dissenso que pretende ver solucionado a seu favor, sendo certo que o
presidente da câmara recorrida deu seguimento ao recurso em relação apenas ao primeiro
acórdão.
No tópico 9 (nove) do relatório fiscal, dedicado a discorrer acerca da
responsabilidade solidária, o autuante fundamentou-a no inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/91 e
no artigo 124, I e II do CTN, com esteio em três elementos que assim classificou: i) a
dissimulação do fato gerador, ii) a redução dos encargos previdenciários e outros tributários e iii)
Gestão/Administração.
Quanto ao primeiro elemento, o autuante basicamente o fundamenta na
convergência das informações prestadas pela imobiliária e pelas empresas do Grupo Villela no
sentido de que as comissões de corretagem seriam pagas pelos adquirentes dos imóveis
diretamente aos corretores, quando, em verdade, restou-se provada a inexistência de relação de
prestação de serviços destes para com aqueles, já que os prestaram – sim - à imobiliária. Teriam,
assim sendo, dissimulados a ocorrência dos fatos geradores aqui abordados.
No que tange ao segundo elemento, sustentou o Fisco ter havido interesse comum
nas ações adotadas entre solidários, caracterizado pela redução de tributos em suas apurações.
No que diz respeito ao terceiro, aduziu o autuante que a autuada e as empresas e
pessoas responsabilizadas por solidariedade estariam relacionadas na participação societária,
gestão e comando.
Pois bem.
Diz o inciso II do artigo 124 do CTN que são solidariamente obrigadas as pessoas
expressamente designadas por lei. De sua parte, o inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/91
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

estabelece que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Com isso, para que haja a subsunção da imputação à norma, com esteio nos
dispositivos acima citadas, basta que seja evidenciada a existência de grupo econômico, seja ele
de fato ou de direito.
Por grupo econômico, prescreve o artigo 2o, § 2o da CLT que:
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.
Em sentido análogo, o artigo 748 da Instrução normativa SRP no 03/20052, assim
estabelecia à época:
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Assim, a conjugação dos dispositivos acima destacados conduz à conclusão no
sentido de que, constatada a existência do Grupo Econômico, formal ou informal (de fato), as
empresas dele integrantes respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias,
independentemente de verificação acerca do atendimento ao inciso I, do art. 124, do CTN.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. GRUPO
ECONÔMICO.
COMANDO
ÚNICO.
EXISTÊNCIA
DE
FATO.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, INC. II, DO CTN C/C ART. 30, INC. IX, DA LEI
N. 8.212/91. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. AJUDA DE CUSTO.
DIÁRIAS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA SALARIAL CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 306 DO STJ.
1. Não havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar o
acolhimento da medida integrativa, tal não é servil para forçar a reforma do julgado
nesta instância extraordinária. Com efeito, afigura-se despicienda, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal, a refutação da totalidade dos argumentos trazidos pela
parte, com a citação explícita de todos os dispositivos infraconstitucionais que aquela
entender pertinentes ao desate da lide.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não constitui
cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial
quando o magistrado julgar suficientemente instruída a demanda, esbarrando no óbice

2 Redação mantida no artigo 494 da IN 971/2009.
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

da Súmula n. 7 do STJ a revisão do contexto fático-probatórios dos autos para aferir se
o acervo probatório é ou não satisfatório. Precedentes.
3. O Tribunal de origem declarou que "é fato incontroverso nos autos que as três
embargantes compartilham instalações, funcionários e veículos. Além disso, a
fiscalização previdenciária relatou diversos negócios entre as empresas como
empréstimos sem o pagamento de juros e cessão gratuita de bens, que denotam que elas
fazem parte de um mesmo grupo econômico. O sócio-gerente da Simóveis, Sr. Écio
Sebastião Back tem um procuração que o autoriza a praticar atos de gerência em relação
às outras empresas, sendo irmão do sócio-gerente delas. Ou seja, no plano fático não há
separação entre as empresas, o que comprova a existência de um grupo econômico e
justifica o reconhecimento da solidariedade entre as executadas/embargantes" (grifei).
4. Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91,
nos casos em que configurada, no plano fático, a existência de grupo econômico
entre empresas formalmente distintas mas que atuam sob comando único e
compartilhando funcionários, justificando a responsabilidade solidária das
recorrentes pelo pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos trabalhadores a serviço de todas elas indistintamente.
5. "O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito" (REsp 973733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.9.2009,
submetido à sistemática do art. 543C do CPC e da Res. STJ n. 8/08).
6. A Corte a quo, soberana no delineamento das circunstâncias fáticas, observou que,
apesar de denominadas como diárias e ajuda de custo, as verbas eram pagas de forma
habitual, em valores fixos e expressivos, aos mesmos empregados e sem que fosse
comprovada a execução dos serviços a que elas se destinavam ou a realização de
viagens, "simplesmente para aumentar a sua remuneração". Correta, pois, a conclusão
pela natureza salarial para fins de incidência da contribuição previdenciária.
7. "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência
recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir
a legitimidade da própria parte" (Súmula n. 306 do STJ).
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1144884/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011)" (grifei)
Voto
"As recorrentes afirmam que, para a formação de grupo de atividade econômica, é
necessário que "uma ou mais empresas, cada uma com sua personalidade jurídica
própria, estejam sob a direção, controle ou administração de outra" (eSTJ fl. 412
grifo original).
(...)
Inicialmente, cumpre destacar que o caso em apreço versa sobre a solidariedade
estipulada no inc. II do art. 124 do CTN, ou seja, quando há pessoa expressamente
designada por lei. A lei invocada pela origem para a aplicação dessa regra foi o art. 30,
inc. IX, da Lei n. 8.212/91, segundo o qual "as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
desta Lei" (grifei).
Dessarte, não se aplica no caso concreto a jurisprudência desta Corte de que inexiste
solidariedade passiva em execução fiscal apenas por pertencerem as empresas ao
mesmo grupo econômico, já que tal fato, por si só, não justifica a presença do “interesse
comum”, tendo em vista que essa locução interesse comum é oriunda no inc. I do art.
Fl. 3532
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

124 do CTN e não do inc. II, sob análise (v., por todos, o REsp 1001450/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008).
Desta forma, neste caso, à luz do art. 124, inc. II, do CTN e do art. 30, inc. IX, da
Lei n. 8.212/91, basta aferir se, a partir do contexto fático-probatório dos autos, há
elementos suficientes para caracterizar a existência de "empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza", para, em caso positivo, concluir pela
existência da solidariedade.
(...)
Diante da expressividade dos fatos apresentados no acórdão, penso que não há como
rejeitar-se a existência de um mesmo grupo econômico, até porque a legislação de
custeio da previdência social não é restritiva quanto à sua configuração, ao permitir que
tal grupo seja de qualquer natureza.
Apesar de ser possível, em tese, socorrer-se da Lei das Sociedades Anônimas (art. 265
da Lei n. 6.404/76) para buscar algum significado para a expressão grupo econômico, é
preciso ter em mente que lá se trata da regulamentação de grupo de sociedades
formalmente constituído.
Assim, não é adequada a restrição da aplicação do art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91 ao
caso concreto, pretendida pelas recorrentes, pois o citado dispositivo refere-se a
empresas integrantes de grupo econômico, qualquer que seja a sua natureza, ou seja, de
modo amplo a abarcar situações de informalidade.
(...)
In casu, verifica-se que o sócio-gerente de uma das empresas tem poderes para praticar
atos de gerência em relação às demais, fato esse que demonstra, sem dúvidas, a
existência de um controle único sobre as três recorrentes que atende ao escopo legal de
responsabilização do grupo econômico de qualquer natureza.
Ganha relevo essa tese quando se depreende que, além do comando ser centralizado na
pessoa do sócio-gerente de uma das empresas recorrentes, os funcionários da três eram
compartilhados, de molde a justificar a existência de solidariedade quanto ao pagamento
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores a
serviço das três empresas.
Nesse sentido, a doutrina se manifesta pela possibilidade da caracterização de grupo
econômico, a despeito da ausência de formalidade em sua constituição, quando existir
uma unidade gerencial em relação às empresas integrantes." (grifei)
Quanto à caracterização do Grupo Econômico, a Fiscalização demonstrou à
exaustão o entrelaçamento entre as empresas CiaQualitá, Cia São Paulo de Lançamentos
Imobiliários Ltda, e Conbral-PAR Empreendimentos e Participações Ltda, concluindo tratar-se
efetivamente de Grupo Econômico de fato. Nesse sentido é o Relatório Fiscal (fls. 28/68), que
aponta para esta conclusão:
A CIAQUALITÁ e as empresas e pessoas responsabilizadas por solidariedade neste
Auto de Infração estão relacionadas na participação societária, gestão e comando
conforme os atos e cadastros a seguir:
(...)
Eis as evidências apontadas pelo Fisco quanto ao fato de todo o Grupo ser
comandado pelos Srs. Eduardo Oliveira Villela e Paulo Roberto de Morais Muniz (item 9.3 do
Relatório Fiscal de fls. 23/70):
a) atuaram na constituição da Ciaqualitá;
b) exerceram formalmente a gerência e administração até 09/12/2009;
c) o primeiro declarou-se representante pela Ciaqualitá nas DIPJ nos exercícios 2010 e
2011;
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

d) o primeiro está registrado no cadastro do CNPJ como o sócio-administrador; e
e) Estabeleceram contratualmente a forma de atuação que tem o objetivo de esconder a
verdadeira relação jurídica com os corretores de imóveis.
Apresentados os elementos de prova acerca dessas afirmações, concluiu-se no
item 9.3 do Relatório Fiscal:
Todas as empresas estão vinculadas pela composição societária e pelas suas ações. O
crédito previdenciário do presente lançamento fiscal decorre da cobrança do crédito
Previdenciário sonegado em conseqüência das ações tomadas pela administração e
vontade comum que têm todas as empresas e pessoas ora responsabilizadas
solidariamente. (destaque no original)
As posições de cada uma das empresas arroladas como solidárias, ora recorrentes,
no chamado Grupo Econômico Villela, foram delineadas em detalhes na decisão de primeira
instância, como se vê (fls. 2909/2939):
De acordo com o relatório fiscal, com os Termos de Sujeição Passiva e com as fls. 4 e
15 (que integram os autos de infração lavrados), foram considerados sujeitos passivos
solidários, relativamente aos créditos tratados no presente processo, a Cia São Paulo
Lançamentos Imobiliários Ltda, a Conbral - Par Empreendimentos e Participações Ltda
e o Sr. Eduardo de Oliveira Villela e o Sr. Paulo Roberto de Morais Muniz.
Ainda, de acordo com o relatório fiscal, constatou-se que, relativamente ao período
considerado nas autuações, havia controle e direção única, viabilizado pela participação
nas pessoas jurídicas relacionadas com as transações imobiliárias consideradas na
autuação, na condição de sócio ou como administradores/representantes do Sr. Eduardo
de Oliveira Villela ou do Sr. Paulo Roberto de Morais Muniz. Em função disso, foram
consideradas responsáveis solidárias as pessoas jurídicas cuja composição societária ou
a participação na simulação/fraude evidenciou a existência de administração, controle e
direção de todos os empreendimentos por uma das pessoas jurídicas.
Consta também no relatório fiscal, que o Sr. Eduardo de Oliveira Villela Muniz, que
atuou como administrador e representante da autuada e das incorporadoras/construtoras
contratantes do contribuinte (dentre as quais, a Construtora Villela Carvalho Ltda da
qual é sócio administrador), também foi arrolado como responsável solidário, em
função de sua atuação como gestor em pessoas jurídicas que participaram das transações
que se consubstanciaram na fraude/dissimulação descrita. Da mesma forma, o Sr. Paulo
Roberto de Morais Muniz que atuou como representante da autuada e como
representante de sociedades que compõe o quadro societário de pessoas jurídicas
(incorporadoras e construtoras) foi arrolado como responsável solidário.
Quanto a sujeição passiva do Sr. Eduardo de Oliveira Villela e do Sr. Paulo Roberto de
Morais Muniz, tem-se como segue.
Tomando-se uma das contratantes da autuada citada nos autos que viabilizou a
fraude/simulação (pautada na formalização de pagamento/contratação de corretores
pelos adquirentes das unidades imobiliárias), a Villa Mateus Empreendimentos Imob S.
A, percebe-se, com base no documento elaborado por ela em razão de intimação fiscal
(fl. 1.359), que o Sr. Eduardo de Oliveira Villela era administrador dessa pessoa jurídica
desde 08/2009. As Atas de Assembleias Gerais (fls. 1.360/1.363) demonstram que a
Construtora Villela e Carvalho Ltda é sócia da Villa Mateus Empreendimentos
Imobiliários S. A. Com base no Quadro de Acionistas de 27/1/2010 (fl. 1.372),
constata-se que a Construtora Villela e Carvalho Ltda. detinha, nessa data, 50% das
ações ordinárias nominativas e subscritas. Verifica-se com base no estatuto social da
Villa Mateus Empreendimentos Imobiliários S.A. (fls. 1.365/1369), que o Sr. Eduardo
de Oliveira Villela, representava a sócia Construtora Villela e Carvalho Ltda.
(...)
Quanto à responsabilidade solidária das pessoas jurídicas que integram um grupo
econômico, formado, inclusive pelas pessoas jurídicas que integram o quadro societário
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

do autuado (a Cia São Paulo Lançamentos Imobiliários Ltda e a Conbral - Par
Empreendimentos e Participações Ltda), tem-se como segue.
Como já mencionado, de acordo com a primeira, segunda e terceira alteração do
contrato social do contribuinte (documentos de fls. 164/182), a Conbral - Par
Empreendimentos e Participações Ltda, desde 28/10/2008, detinha 25% do capital
social do contribuinte e a Cia São Paulo Lançamentos Imobiliários participava com 50%
do capital social. Conforme esses mesmos documentos, a administração era exercida de
comum acordo entre os sócios, por meio de dois administradores, sendo que dessa data
até 9/12/2009 foram nomeados como administradores o Sr. Eduardo de Oliveira Villela
e o Sr. Paulo César Sampaio de Toledo. A partir dessa data, continuou como
administrador o Sr. Paulo César Sampaio de Toledo.
Constata-se, ainda, com base nos instrumentos de contrato social, que as deliberações
dos sócios acerca de alterações no contrato social, incorporação, fusão, dissolução da
sociedade, ou a cessação do estado de liquidação poderiam ser tomadas pelos votos
correspondentes à no mínimo três quartos do capital social. (Cláusula décima segunda).
Por sua vez, as deliberações dos sócios quanto à aprovação das contas da administração,
designação de administradores, a destituição dos administradores, poderiam ser tomadas
pelos votos correspondente à, no mínimo, dois terços do capital social (Cláusula décima
terceira).
Verifica-se que, em que pesem as alegações dos impugnantes em sentido contrário, a
participação da Conbral - Par Empreendimentos e Participações Ltda, da Cia São Paulo
Lançamentos Imobiliários Ltda e Carvalho Ltda nas decisões da autuada são evidentes.
Com base nos elementos contidos nos autos, constata-se que como, indica a
fiscalização, o procedimento de formalização dos negócios imobiliários, adotado pelo
contribuinte e pelas demais pessoas jurídicas favorecidas com a intermediação, resultou
na redução ilícita formalizada das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos corretores pessoas físicas (parte da empresa e parte dos segurados), do
imposto de renda retido na fonte incidente sobre essa remuneração, do imposto de renda
incidente sobre o lucro presumido para as incorporadoras e construtoras (que não
contabilizaram o valor total da venda incluindo aos valores para pagamento das
imobiliárias e corretores).
Tal redução foi possível porque as pessoas jurídicas e seus gestores agiram em comum
acordo, adotando procedimento coordenado, restando assim evidenciados, na relação
entre o contribuinte e demais pessoas jurídicas arroladas como solidárias, a direção e o
interesse comum.
Tais constatações corroboram o entendimento de que o contribuinte estaria sob o
comando, direção e administração comum, atuando de forma vinculada em relação a
uma das pessoas jurídicas que integram um grupo econômico do qual faz parte. (grifos
no original).
Assim, em que pesem os argumentos contidos no recurso especial, restou
comprovado que as empresas Ciaqualitá, Cia São Paulo de Lançamentos Imobiliários Ltda e
Conbral-PAR Empreendimentos e Participações Ltda compõem Grupo Econômico de fato, já
que, na prática, a primeira é controlada pela segunda e terceira, que detêm parcelas do seu capital
social, além de fazerem parte do conglomerado empresarial denominado Grupo Villela,
administrado pelos Srs. Eduardo de Oliveira Villela e Paulo Roberto de Morais Muniz.
Não há dúvida de que as empresas atuavam conjuntamente, tendo como objetivo a
realização de negócios sob comando unificado. Nessa perspectiva, parece-me claro que o fato de
haver uma administração em comum às empresas que integram, frise-se, o modelo de negócio
adotado e a mesma atividade econômica (imobiliária), faz com que haja, naturalmente, uma
influência no processo decisório e estratégico dessas mesmas empresas.
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

Ademais, a solidariedade ainda teria sido capitulada no inciso I do artigo 124 do
CTN, hipótese em que, diferentemente da do inciso II, onde o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador é legalmente presumido, competiria ao Fisco a sua demonstração.
Neste caso, como afiançado pelo autuante, a modelo de negócio adotado teve
como propósito preponderante a redução da carga tributária na operação, seja no campo dos IRPJ
e CSLL por parte das incorporadoras e construtoras, seja no campo das contribuições
previdenciárias a cargo da autuada e dos corretores.
Com isso, é de se concordar com a decisão de piso no sentido de que “tal redução
foi possível porque as pessoas jurídicas e seus gestores agiram em comum acordo, adotando
procedimento coordenado, restando assim evidenciados, na relação entre o contribuinte e
demais pessoas jurídicas arroladas como solidárias, a direção e o interesse comum.”
Com efeito, voto por manter a relação de solidariedade aqui abordada, impondo-
se, assim sendo, seja negado provimento ao recurso das solidárias.
Recurso da Fazenda Nacional. Desqualificação da multa de ofício
Do mérito.
Quanto a esta matéria, defendeu a recorrente que o autuado teria praticado
diversos atos simulados, em especial determinando que as comissões de corretagem fossem
pagas pelos adquirentes diretamente aos corretores, com o fito de ludibriar o Fisco, mascarando a
existência do fato gerador: prestação de serviços do corretor à imobiliária. Indicou o acórdão de
no 2401-003-505 como representativo da controvérsia suscitada.
Pois bem.
Este colegiado, em julgamento recente, onde se examinou contexto negocial
praticamente idêntico ao do presente caso, concluiu, à unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso da União, mantendo-se a exoneração da multa qualificada. Refiro-me ao
acordão 9202-009.660, julgado na sessão de 28/7/21.
Vale destacar que a aparente diferença entre os casos residiria no fato de lá,
diferentemente de aqui, terem sido apresentados contratos de associação firmados entre a
imobiliária e os corretores. Penso que tal circunstância, essa conduta comissiva por parte daquele
sujeito passivo no intuito de fazer crer a existência de relação jurídica inexistente, ainda deporia
em seu desfavor, o que não se verificou neste caso.
Outro ponto lá mencionado foi a existência, no CARF, de decisões favoráveis
àquele contribuinte em outros julgados negando a existência de relação de trabalho entre corretor
– imobiliária. Neste aspecto, embora não tenham sido identificados outros processos deste
mesmo contribuinte, o ponto é que há, de fato, decisões favoráveis aplicadas a outros
contribuintes, sobre esse mesmo tema e em circunstâncias análogas a esta, que poderiam, ao meu
ver, produzir os mesmos efeitos junto ao elemento subjetivo das condutas – de aqui e de lá.
Posto desta forma, tem-se que, além de se tratarem do mesmo modelo de negócio,
a temática do pagamento da corretagem ter sido direcionada ao adquirente do imóvel –
sendo este, inclusive, o fato/conduta destacado pela recorrente - é o liame significativo entre os
casos e, sob esse aspecto, assim se posicionou o colegiado por ocasião daquele julgado:
Nesse contexto, malgrado tenha concluído que as contribuições são devidas, dada a
ocorrência de prestação de serviço dos corretores à autuada, o que somente pode ser
desvendado graças a circularização levada a efeito pelo fisco, curvo-me ao
entendimento do Ilustre Relator e dos demais membros deste Colegiado de que não
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

restou comprovado o pressuposto necessário à exacerbação da multa, prevista no § 1.0
do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Nesse passo, há que se concordar integralmente com a conclusão lançada na decisão
recorrida, quando afasta a qualificação da multa:
À luz dessa decisão, resta bastante difícil sustentar a tese vertida pela fiscalização, de
que se tal proceder teria natureza simulatória voltada para a elisão fiscal. Ainda que
possa ter se originado em prática voltada para tais fins, o fato reconhecido
judicialmente é que se trata de prática amplamente disseminada no mercado
imobiliário, e que restou admitida como harmônica perante o ordenamento jurídico.
Quanto ao aspecto da informação prévia ao comprador, é questão que só pode ser
elucidada caso a caso, o que extrapola os limites da presente lide.
A decisão a que se refere a transcrição acima é o REsp 1.599.511/SP, cujo
entendimento, adotado no rito dos recursos repetitivos, deu ensejo a tese (Tema 938):
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de
unidade imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
Por outro lado, a existência de decisões administrativas favoráveis ao contribuinte,
quando se apreciou o mesmo contexto fático presente nestes autos, é mais um
argumento no sentido de que não é razoável tachar de fraudulento uma configuração
negocial que foi tida como regular por outros colegiados do CARF, sendo prudente
inferir que se trata de lançamento decorrente de divergências interpretativas entre Fisco
e contribuinte, devendo-se manter a multa no seu valor ordinário.
Nesse sentido, reafirmo o entendimento vazado pelo colegiado recorrido quando
asseverou que:
Com o devido respeito ao entendimento da autoridade fiscal e dos julgadores da DRJ,
penso que não merece prosperar a tese de que ocorreu sonegação, fraude ou simulação,
de modo a justificar a qualificação da multa em 150%. Nesse caso, entendo que não
restou suficientemente caracterizada a intenção dolosa de sonegação por parte da
Contribuinte.
A base da argumentação da autoridade fiscal realmente é verdadeira, ou seja, os atos
praticados ensejaram a diminuição irregular do recolhimento das Contribuições
Previdenciárias pela fiscalizada, mediante a ausência da remuneração dos corretores de
imóveis na base de cálculo. No entanto, não entendo que este fato, por si só, enseja os
elementos caracterizadores do dolo, fraude ou simulação.
[...]
É nesse ponto que não concordo com o posicionamento adotado pela autoridade
autuante, pois, embora concorde ser equivocada a leitura feita pela Contribuinte acerca
da prestação de serviços pelos corretores de imóveis, não consigo identificar a intenção
dolosa de ocultar, mesmo que considerássemos que a intenção final fosse a diminuição
das contribuições a serem pagas. O procedimento adotado pela Contribuinte deu-se em
virtude de uma interpretação sua a respeito da configuração dos negócios de
intermediação de compra e venda de imóveis.
A qualificação da multa não pode atingir aqueles casos em que o sujeito passivo age de
acordo com as suas convicções, deixando às claras o seu procedimento, uma vez que
resta evidente a falta de intenção de iludir, em nada impedindo a Fiscalização de apurar
os fatos e de firmar seu convencimento. O fato de não incluir as remunerações dos
corretores de imóveis em sua contabilidade revelam apenas o seu entendimento de que
elas não seriam oriundas de prestação de serviços e, portanto, estariam foram da base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Com efeito, encaminho por negar provimento ao recurso também quanto a esta
matéria.
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-011.094 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.729631/2013-06

Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para
NEGAR-LHE provimento; CONHECER do recurso do sujeito passivo principal para NEGAR-
LHE provimento; e CONHECER do recurso dos sujeitos passivos solidários para, igualmente,
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 3538
DF CARF MF
Original